Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACILENE APARECIDA DA SILVA ARAUJO e DIEGO DA SILVA LOURENÇO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória de nulidade deferiu a tutela de urgência para a suspensão dos atos expropriatórios e levantamento dos valores penhorados. Foi proferida sentença no processo originário (ID no 60619100). Decido. De fato, em consulta ao andamento do processo de referência (no 0719057-21.2019.8.07.0003), constata-se que foi proferida sentença em 02/04/2020, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência que suspendeu os atos expropriatórios e determinou o levantamento dos valores bloqueados e declarou nula a citação por edital do autor nos autos que originaram o cumprimento de sentença (0716075-05.2017.8.07.0003) e, por conseguinte, declarou nulos todos os atos processuais subsequentes com relação ao autor. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator